Tribunal: TJPA
Processo: 0056356-33.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056356-33.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MARIA DO SOCORRO NEVES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE BELÉM. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DIREITO QUE SE RENOVA MENSALMENTE. TESE DE EFICÁCIA CONTIDA DA NORMA. AFASTADA. PRECEDENTES DESTE TJPA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de novembro a 04 de dezembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM em face da decisão monocrática id. 8689744

que desproveu a apelação interposta pelo ente público municipal e reformou em parte a sentença apelada para determinar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em fase de liquidação de sentença, mantendo-se a condenação do Município de Belém a implementação da progressão funcional da servidora apelada, com fundamento na Lei Municipal n° 7.673/1993.

A decisão monocrática apelada apresenta a seguinte parte dispositiva:

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente a sentença, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), bem como, para integrar a fixação dos consectários legais.

Em suas razões de agravo interno, o Município de Belém alega a consumação da prescrição da pretensão da servidora de obter a progressão funcional em tela, eis que teria sido implementado o direito em 2013 e a ação somente fora ajuizada em 2020.

Alega, ainda, que a lei municipal instituidora do direito a progressão funcional tem natureza de norma de eficácia contida, dependente de regulamentação, a qual ainda não fora implementada.

Neste sentido, defende que a servidora não faz a implementação do direito.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende o agravante a reforma da decisão monocrática que desproveu apelação cível por ele interposta e reformou em parte a sentença, somente para determinar a fixação dos honorários da sentença em sede de liquidação de sentença.

Insurge-se o ora agravante somente quanto ao capítulo da sentença que desproveu sua apelação, para manter a sentença que o condenou a implementação da progressão funcional da servidora com fundamento na Lei Municipal n° 7.673/1993.

O Município de Belém alega a consumação da prescrição da pretensão da servidora de obter a progressão funcional em tela, eis que teria sido implementado o direito em 2013 e a ação somente fora ajuizada em 2020.

Alega, ainda, que a lei municipal instituidora do direito a progressão funcional tem natureza de norma de eficácia contida, dependente de regulamentação, a qual ainda não fora implementada.

Conforme delineado na decisão agravada, a Apelada almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu o seu vencimento para cada referência alcançada), de modo que, não havendo negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:

Súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
. (grifos nossos).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2- No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26). (grifo nosso).

SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/1991. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As pretensões em face da fazenda pública prescrevem em 05 (cinco) anos, conforme art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932. O argumento do Ente Municipal para tentar emplacar uma prescrição trienal, consoante o Código Civil de 2002 está superado por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial Repetitivo - REsp nº 1251993 / PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.12.2012
. 2. O direito a progressão perseguido pelo autor/apelado está previsto no art. 12, da Lei Municipal nº 7.507/1991, com redação atribuída pela Lei Municipal nº 7.546/1991. A alegação do Município apelante de que a progressão dependeria de requerimento do servidor sucumbe diante da redação do precitado dispositivo legal que estabelece a elevação automática à referência superior a cada interstício temporal ali previsto, sendo certo que nestes autos o recorrente não trouxe qualquer fato, muito menos prova de que o apelado não teria cumprido tal exigência. 3. Recurso conhecido e desprovido a unanimidade.

(TJPA, 2016.02916015-57, 162.413, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-22). (grifo nosso).

Portanto, não que se falar em prescrição do fundo de direito, motivo pelo qual a sentença não merece retoques nesta parte.

Outrossim, quanto a alegação de que a norma instituidora da progressão funcional objeto da controvérsia teria natureza de norma de eficácia contida, igualmente restou demonstrado na monocrática que tal circunstância não afasta o direito da servidora.

Sobre a Progressão Funcional, os artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõe sobre o Sistema de Promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, estabelecem, respectivamente:

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º
Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra
. (grifos nossos).

Art. 18 – A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Artigo 19 –
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
. (grifos nossos).

Artigo 1º -
A promoção do funcionário ocupante de cargo do grupo funcional Magistério do Município de Belém dar-se-á por progressão funcional horizontal
. (grifos nossos).

Artigo 2º -
A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior
, a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém. (grifos nossos).

Como se vê, ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade/Progressão Horizontal, a Legislação Municipal
estende automaticamente
o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 2 (dois) anos, logo, não há que se falar em ausência de regulamentação.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93.

Após análise dos documentos anexados à ação originária, restou demonstrado que a apelada preencheu os requisitos para a Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidora pública municipal desde o ano de 14/08/1991, nomeada pelo Decreto nº 23099/91-PMB (id. 3325867 - Pág. 16 a 17),com mais de 23 (vinte e três) anos de efetivo exercício na função de Professora, tendo ingressado na referência 01, estando posicionada na referência 12, a partir de 14/08/2014, através do Decreto n° 67.704/2011-PMB (Id. 3325867 - Pág. 18).

Com efeito, a recorrida trouxe fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I do CPC/15, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, de modo que, competiria ao Apelante trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pela Apelada, o que não o fez.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1- Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos. 2-
No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto
. 3- Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, 2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA.
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA, 2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01). (grifos nossos).

Por fim, não há que se falar em norma de eficácia limitada, tendo em vista que a Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém estabelece claramente os elementos que possibilitam a utilização da progressão funcional de forma imediata, não necessitando de complementação, como defendido pelo apelante.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ACESSÍVEL A TODAS AS CATEGORIAS. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 7.507/91. INOCORRÊNCIA. DECRETO 24.437/92. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA E CRISTÉRIOS DE AVALIAÇÃO DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, para determinar ao Município de Belém que promova a progressão funcional na carreira do autor. Condenou ao pagamento dos valores retroativos, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção. Honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação;

2. A Lei 7.507/91 que disciplinou o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no art. 19, estabeleceu que a cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra;

3. O art. 4º, da Lei 7.507/91, definiu as categorias dos cargos de provimento efetivo, em operacional, de nível médio e de nível superior, e todas foram contempladas com a possibilidade de progressão funcional;

4. Não subsiste a alegação de falta de regulamentação da Lei 7.507/91 diante do Decreto nº 24.437/92, que nos arts. 1º e 2º, disciplinou o processo de progressão funcional no âmbito municipal fixando a avaliação de desempenho como meio de acesso à progressão por merecimento;

5. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91;

6. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos;

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido (2012857, 2012857, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-17, Publicado em 2019-07-26).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I - A autora ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

III - In casu, a autora da ação é servidora pública municipal desde o dia 05/11/1991, na função de Assistente de Administração, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

IV - No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostrando o quantum, portanto, razoável e proporcional à atuação da patrona do apelante;

V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga; VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; VII - Recursos de Apelação conhecidos e improvidos. VIII - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais, mantendo os demais termos. (2020.00301320-41, 211.522, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-01-30)” (grifei)

Portanto, constata-se que as alegações do agravante não ensejam a reforma da decisão monocrática agravada, considerando que esta foi proferida com amparo em entendimento firmado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão monocrática.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relato
ra

Belém, 12/12/2023